Tribunal: TJDFT
Processo: 0741882-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741882-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO LINEA VITTA CENTRO CLINICO AGRAVADO: REAL PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Línea Vitta Centro Clínico contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança com Prestação de Contas no 0741311-86.2022.8.07.0001, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “1. Tendo a ação de prestação de contas rito especial e a ação de cobrança rito ordinário, impossível a cumulação de tais pedidos, por incompatibilidade procedimental. 2. Assim sendo, emende o autor a petição inicial, para esclarecer com qual dos pedidos deseja prosseguir, providenciando, para tal fim, a juntada de nova peça de ingresso. 3. Prazo: quinze dias.” Discorre o Agravante, em síntese, que as partes celebraram contrato para a exploração da área de estacionamento, em 8.3.2016, com prazo de vigência de 8 anos, e convencionaram na cláusula quarta do Contrato que o Agravado é obrigado, dentre outras coisas, a pagar pela utilização da área 30% (trinta por cento) da receita bruta, para o faturamento até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e 40% (quarenta por cento) da receita acima desse valor. Narra que o Agravado também se comprometeu a prestar contas, até o 15° dia do mês subsequente, mas deixou de fazer os repasses dos valores devidos, desde dezembro de 2019. Relata que ajuizou Ação de Rescisão Contratual em desfavor do Agravado, cujo pedido foi julgado procedente para determinar a desocupação da área do estacionamento. Afirma que, após a rescisão do contrato, ajuizou a ação de cobrança e prestação de contas para apuração dos valores devidos, todavia, o d. Magistrado de origem entendeu que não ser possível a cumulação dos pedidos em razão de o rito das duas ações serem diferentes, pois a ação de prestação de contas possui rito especial, enquanto a cobrança possui rito ordinário. Assevera ser perfeitamente possível a cumulação dos pedidos, pois a prestação de contas serve apenas para a liquidação dos valores, evitando a propositura de nova ação de cobrança. Colaciona jurisprudência a fim de reforçar a sua tese. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a possibilidade de haver a cumulação de pedidos. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que, de acordo com o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. O art. 1.001 do CPC, por sua vez, estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Na hipótese dos autos, o pronunciamento do juiz que determinou a emenda da petição inicial tem natureza eminentemente de despacho, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. Independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional agravado, é importante observar que, na espécie, o ato impugnado não ostenta cunho decisório, de forma que não está sujeito a qualquer recurso. Segundo entendimento jurisprudencial pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça, o ato judicial que dá impulso à marcha processual não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido são os seguintes precedentes: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A decisão que determina a emenda à petição inicial pode ter conteúdo decisório. Todavia, ainda assim, para o cabimento do agravo de instrumento, é preciso que se trate de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 5. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1411515, 07027733920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1398063, 07135329620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau se limitou a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de comprovação da mora do devedor, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1352915, 07152633020218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora